Tribunal: TJSP
Processo: 2274789-83.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do agravante contra decisão que determinou a sua manifestação acerca de aparente falta de interesse de agir, ou adequação da petição inicial ao procedimento comum, considerando que o contrato que se pretendia executar não satisfazia os requisitos legais para ser considerado Cédula de Crédito Bancário e embasar a execução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência do agravante contra decisão que determinou a sua manifestação acerca de aparente falta de interesse de agir, ou adequação da petição inicial ao procedimento comum, considerando que o contrato que se pretendia executar não satisfazia os requisitos legais para ser considerado Cédula de Crédito Bancário e embasar a execução fundada em título executivo extrajudicial – Contrato de mútuo eletrônico celebrado mediante assinatura digital devidamente autenticada por senha eletrônica - Art. 10, §2o, da MP 2.200-2/01 – Desnecessidade de assinatura de duas testemunhas – Precedente do STJ - Contrato de mútuo eletrônico que, aparentemente, está dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, podendo, em princípio embasar a execução, ressalvado o reexame desta matéria em caso de eventual impugnação manifestada pelos executados – Decisão reformada - Recurso provido.